Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717747-15.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta, ainda, que a questão de fundo é de natureza infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA, inscrita na OAB/DF sob o no 54.606, LUÍS GUSTAVO DELGADO BARROS, inscrito na OAB/DF sob o no 52.387, e FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS, inscrito na OAB/DF sob o no 45.869. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020